Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Na inicial do agravo de instrumento, a parte recorrente pleiteou a gratuidade de justiça, pedido que não foi analisado. Com efeito, os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Quanto aos agravantes PAULO VALERIO PIRES SELVEIRA FILHO, FELIPE RIBEIRO FREIRE, MATHEUS MAGALHAES COELHO AVILA PAZ e TATIANA BARBOSA DE SOUSA, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observado, por exemplo, que os agravados são, respectivamente, designer, contador, servidor público e servidora pública, além de residirem na Colônia Agrícola Águas Claras, bairro de classe média, e terem contratado escritório particular para sua representação. É, portanto, razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, intime-se as partes PAULO VALERIO PIRES SELVEIRA FILHO, FELIPE RIBEIRO FREIRE, MATHEUS MAGALHAES COELHO AVILA PAZ e TATIANA BARBOSA DE SOUSA para que, no prazo de 5 dias, apresente documentos aptos a comprovar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento, com vistas à apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Por fim, tendo em vista que às pessoas jurídicas não se aplica a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência conferida às pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Para fins de aferição do pleito de justiça, a parte ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK deverá juntar aos autos seu balanço patrimonial ou outro documento hábil que comprove a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se.